Tribunal: TCU
Processo: 001.441/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2379/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.441/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ageilton Apolinario Ferreira (XXX.503.414-XX); Alexandre da Silva Sacramento (XXX.059.282-XX); Ivana Lopes Nascimento (XXX.952.435-XX); Luana Teixeira (XXX.795.140-XX); Rafael Jose Navas da Silva (XXX.375.961-XX); Rafael Nobrega de Oliveira Lucena (XXX.444.854-XX); Rafael Pereira de Lima (XXX.905.894-XX); Rafael Rodrigues da Silva (XXX.374.678-XX); Raniere Henrique Pereira Lira (XXX.969.514-XX); Raquel Calheiros da Costa (XXX.954.064-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.